Tribunal: TJDFT
Processo: 0730663-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS. MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça e vias de fato, no contexto de violência doméstica contra sua companheira. A defesa requer a revogação da prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada por agressões físicas e psicológicas contra a vítima, recém-operada, incluindo socos, enforcamento, ameaças de morte com faca e destruição de bens.
4. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos da vítima, testemunhas e confissão parcial do réu.
5. O periculum libertatis está presente, diante da periculosidade do agente e da reiteração de condutas violentas, sendo insuficientes as medidas cautelares para garantir a integridade da vítima e a ordem pública.
6. A existência de medidas protetivas não impede a decretação da prisão preventiva, conforme art. 313, III, do CPP e art. 20 da Lei Maria da Penha.
7. As condições pessoais do réu, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos.
8. A alegação de que os crimes são de menor potencial ofensivo não autoriza a revogação da prisão, pois o regime prisional só pode ser definido após sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é cabível nos casos de violência doméstica, quando presentes os requisitos legais e demonstrada a gravidade concreta dos fatos. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando esta se mostra adequada e necessária para proteção da vítima e da ordem pública."
Dispositivos relevantes citados: art. 147, caput e §1o, do CP; art. 21, caput e §2o, da Lei 3.688/41; artigos 312 e 313, III, do CPP; art. 20 da Lei Maria da Penha
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2017448, 0701834-20.2025.8.07.9000, 3a Turma Criminal, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI; Acórdão 1728935, 07258971720238070000, 3a Turma Criminal, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA